Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzirene Gomes Rodrigues Loiola, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0711680-65.2025.8.07.0010), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio integral de tratamento domiciliar (Home Care) em regime de 24 horas, com equipe multidisciplinar, sob o fundamento de insuficiência de detalhamento técnico nos laudos médicos apresentados. A agravante juntou aos autos novo relatório médico, emitido por especialista do NRAD, que atesta o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), em estágio avançado, com tetraplegia e dependência total para atividades básicas, além de detalhar a necessidade de enfermeiro e técnico de enfermagem 24h, bem como a frequência dos demais profissionais da equipe multidisciplinar (médico clínico geral a cada 15 dias, fisioterapeuta 3x/semana, fonoaudiólogo e nutricionista 1x/mês, terapeuta ocupacional 3x/semana e psicólogo 1x/semana). A agravante está dispensada do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC, decisão ID 255840406 do processo de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A documentação apresentada supre a deficiência apontada na decisão agravada, demonstrando a imprescindibilidade clínica do tratamento domiciliar, conforme entendimento consolidado nos tribunais. O perigo de dano resta evidenciado diante do risco de agravamento do quadro clínico da paciente, podendo acarretar complicações respiratórias e motoras irreversíveis. A concessão de tratamento domiciliar (home care) é medida que se impõe quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, especialmente quando substitutiva à internação hospitalar, não podendo o plano de saúde negar cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e concedo a tutela de urgência pleiteada, determinando que a agravada custeie integralmente o tratamento de Home Care em regime de 24 horas, conforme detalhado nos laudos médicos juntados aos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se a agravada para cumprimento imediato, bem como, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador